Tribunal: STF
Processo: ARE 1452298
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior opôs embargos de declaração contra decisão a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele deduzido.



    Sustentou haver obscuridade nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    [...] esta é a delimitação do objeto do recurso do Embargante: a indevida intervenção do Conselho na atividade docente do Magistério Superior (Universidade) que tem seus limites traçados pela prescrição constitucional garantidora da autonomia universitária (art. 207, CF). Ou seja, não se discute a cobrança realizada pelo Conselho de Educação Física aos professores de tênis de mesa, abordado especificamente no Tema nº 1.203. 



    [...]



    Observe-se, com a devida atenção, que não há qualquer menção na descrição do Tema 1.203/STF ao art. 207, da CF, que versa sobre a autonomia universitária, evidenciando, igualmente, a ausência de similitude jurídica. 



    Assim, a demanda não versa sobre a tutela de direitos de instrutores de tênis de mesa e a obrigatoriedade ou não da sua inscrição nos Conselhos, pois tem como causa de pedir (fundamentação jurídica) a autonomia universitária (art. 207) em relação aos docentes que atuam exclusivamente no Magistério Superior, os quais estão sendo inconstitucionalmente submetidos à fiscalização pelo Conselho Profissional, quando deveriam ser fiscalizados, apenas, pela própria Universidade e o Ministério da Educação e Cultura (MEC). 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



     



    Tal como ressaltado na decisão ora embargada, a respeito da controvérsia dos autos, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que desautoriza a pretensão jurídica deduzida pela parte recorrente, ora embargante (RE 960.057, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de abril de 2017; RE 973.600, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de junho de 2016): 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Limites de atuação de conselhos profissionais. Alegada existência de substrato constitucional a justificar o acolhimento do recurso. 



    1. A decisão atacada apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Discussão acerca da obrigatoriedade do registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física e da submissão à sua fiscalização, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, no máximo, na conclusão de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (AI 745.424 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de junho de 2011 - com meus grifos) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATUAÇÃO DO CONSELHO PROFISSIONAL. RESOLUÇÃO 95/2005 DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. LEI 9.696/1998. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. NECESIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279 do STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta. 



    II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento. Precedentes. 



    III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. 



    IV – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    (ARE 977.550 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de novembro de 2016 - com meus grifos) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSCRIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.095.885 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de maio de 2018 - com meus grifos)



    Destaco, ainda, que, em caso similar ao dos presentes autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.348.549 RG, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de março de 2022, Tema n. 1.203, entendeu destituída de repercussão geral por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do acórdão:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSCRIÇÃO. INSTRUTOR, TÉCNICO OU TREINADOR DE TÊNIS DE MESA. LEI 9.696/1998. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente